Tribunal: STF
Processo: RHC 260662
Classe: RHC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Messod Azulay Neto, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. O agravante foi condenado pela prática do crime do art. 157, §3º, do Código Penal, com pena majorada para 25 anos e 8 meses de reclusão após recurso ministerial. 



    2. A defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, reiterando pedidos formulados no HC n. 908528/MG, objetivando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. O habeas corpus foi indeferido liminarmente e, posteriormente, não conhecido, decisão ora agravada.



     II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



     3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas corpus quando há reiteração de pedidos já analisados e decididos em outro habeas corpus, transitado em julgado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A reiteração de pedidos em habeas corpus já analisados e decididos, com trânsito em julgado, impede o conhecimento do novo habeas corpus, conforme o artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    5. A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza novo conhecimento da matéria após o trânsito em julgado da condenação. 



    6. No presente agravo regimental, não foram apresentados argumentos aptos a ensejar a alteração da decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido



    Tese de julgamento: "1. A reiteração de pedidos em habeas corpus já analisados e decididos, com trânsito em julgado, impede o conhecimento do novo habeas corpus. 2. A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza novo conhecimento da matéria após o trânsito em julgado da condenação."



    2.  Extrai-se dos autos que o recorrente foi definitivamente condenado a 25 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 157, § 3º, do Código Penal.



    3.  Neste recurso ordinário, a defesa pede a aplicação da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.



    4.  Decido.



    5. O recurso ordinário não deve ser provido. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se presta, em regra, à rescisão de condenação penal já acobertada pela coisa julgada, não podendo ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal” (HC 259.723-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 



    6.  Ademais, as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



    7. Por fim, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Para além de observar que a hipótese é de paciente definitivamente condenado por crime praticado com violência, o fato é que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    8.  Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025



Ministro Luís Roberto Barroso



    Relator